Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727448-68.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, NEURACI RIBEIRO DE SOUZA APELADO: JOSE FAGUNDES MAIA NETO, NEURACI RIBEIRO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover em relação ao pedido de ID 50729133, conforme despacho de ID 50045171. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator